Tribunal: TJDFT
Processo: 0707388-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. DÉBITO REDUZIDO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. Conforme o art. 1.022 do CPC, o recurso de embargos de declaração destina-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou a corrigir erro material presente no julgado. Em sede de embargos de declaração, o julgador não profere novo julgamento, mas apenas aclara a decisão anterior, naquilo que estiver contraditório, obscuro ou omisso. Por isso, os aclaratórios não são meio adequado para postular reexame de matéria julgada.
2. O julgado padece de omissão, porque acolheu impugnação ao cumprimento de sentença, reduzindo o débito exequendo, sem arbitrar honorários advocatícios em favor do executado, calculados sobre a diferença entre o postulado e aquele reconhecido com a impugnação. Acórdão integrado para fixar honorários, de acordo com entendimento jurisprudencial vinculante do STJ, no REsp 1134186/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos.
3. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.